Tribunal: TJMT
Processo: 43663-52.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0043663-52.2019.811.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: PAULO SÉRGIO DA SILVA MARTINS
Recorrido: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 12/05/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA. DEFEITO NO PRODUTO.
REITERAÇÃO DOS PROBLEMAS. INCIDÊNCIA DO ART. 12, §
1.o, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RESTITUIÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO
PRODUTO. NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO
DA OBRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS
POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há de se falar em incompetência do Juizado Especial
em razão da complexidade da matéria, visto que as provas
produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia. Ora, a própria empresa Recorrida reconhece
que o cimento utilizado na concretagem em várias colunas
apresentou resistência inferior a 25 MPA (Mega Pascal) -
unidade de medida para aferir a resistência de um concreto-,
tanto é que quando ciente do ocorrido disponibilizou reparos
na obra, para ressarcir o prejuízo. Com efeito, se havia
dúvidas acerca das variáveis do uso do produto não havia
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

necessidade de dispêndio no reparo na via administrativa. E
se na primeira oportunidade realizou aferição técnica e
reparou os danos nos pilares da obra é porque, de fato,
constataram a existência de defeito. Portanto, não há
verossimilhança nas alegações constantes da peça defensiva,
no sentido de que não foram avaliadas variáveis de utilização
do cimento e projeto da obra.
2. Trata-se de hipótese de defeito no produto, na qual o Recorrente
PAULO SÉRGIO DA SILVA MARTINS postula pela devolução do
valor pago pelo cimento adquirido junto a empresa Recorrente,
bem como reparação por danos morais.
3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a
responsabilidade pelo defeito do produto está disciplinada no art.
14, do CDC.
4. Não sendo o defeito sanado no prazo legal, cabível a restituição
imediata da quantia efetivamente paga pelo Recorrido, a teor do
disposto no art. 18, § 1.o, II, do CDC.
5. Destarte, no que concerne ao valor a ser gasto na demolição e
reconstrução da obra, é notória a responsabilidade da empresa
Recorrente em arcar com as despesas, porquanto, ao fornecer
cimento com resistência inferior, colocou toda a obra em risco de
desabamento.
6. As consequências ocasionadas pelo defeito do produto adquirido
pelo consumidor lhe causaram dor psíquica característica de dano
moral, porquanto frustradas as suas expectativas em relação ao
serviço contratado que adiaram o sonho da construção da casa
própria.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
que se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença reformada.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de hipótese de defeito no produto, na qual o
Recorrente PAULO SÉRGIO DA SILVA MARTINS postula pela devolução
do valor pago pelo cimento adquirido junto a empresa Recorrente, bem
como reparação por danos morais.

Contestado o feito, o processo foi extinto, sem resolução
de mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial
Cível, frente a necessidade de realização de prova pericial.

Inconformado, o Recorrente PAULO SÉRGIO DA SILVA
MARTINS, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença
objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a
condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 12.260,00 (doze mil, duzentos e sessenta
reais) e danos morais, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).

Em contrarrazões (Evento 27), a empresa Recorrida
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA refuta
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e
consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus
próprios fundamentos.

É o que merece registro.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

I - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS:

De início, é de se reconhecer a competência dos Juizados
Especiais para o julgamento da ação.

Ao contrário do afirmado na origem, a prova pericial para
averiguação de eventual responsabilidade afigura-se desnecessária,
sendo possível a apreciação dos pedidos por meio da análise da
documentação colacionada aos autos.

Ora, a própria empresa Recorrida reconhece que o cimento
utilizado na concretagem em várias colunas apresentou resistência
inferior a 25 MPA (Mega Pascal) - unidade de medida para aferir a resistência
de um concreto -, tanto é que quando ciente do ocorrido disponibilizou
reparos na obra, para ressarcir o consumidor dos prejuízos suportados.

Ademais, o laudo técnico carreado na exordial foi
confeccionado a pedido da própria Recorrida e aponta variações na
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

resistência (MPPA) das vigas construídas, a exemplo de uma das vigas
denominada de “VIGA 1”, onde se constatou uma média de resistência de
20 (vinte) MPA, vejamos:

Comentado [TS1]: S egu i r : ￼

Nesse sentido, o laudo colacionado nos autos é claro ao
mencionar acerca da resistência à menor que a concretagem apresentou,
na medida em que foi requerido cimento/concreto com resistência 25
MPA, para resistir as especificidades do projeto da obra, tanto é que após
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

apresentar as fissuras nas vigas/pilares, a construção terá que ser
demolida por risco de desabamento.

Com efeito, se a empresa Recorrida tinha dúvidas acerca
das variáveis do uso do produto, não havia necessidade de dispêndio com
reparos na via administrativa. E se na primeira oportunidade a empresa
Recorrida realizou aferição técnica e reparou os danos nos pilares da obra
é porque, de fato, constatou a existência de defeito.

Assim sendo, inexiste complexidade que justifique a
extinção do processo, sem resolução de mérito.

Declaro, portanto, a competência dos juizados para
apreciação da matéria.

Estando suficientemente instruído o feito, passo, de
imediato, à apreciação do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3.o, do CPC.

II - DO MÉRITO:

O consumidor logrou êxito em comprovar nos autos o
aparecimento de fissuras nas vigas de concreto de sustentação que
poderiam oferecer risco a sua construção, sendo que após informar à
Recorrida sobre a situação, esta realizou reparos na obra, os quais não
foram suficientes para solucionar o problema. Assim sendo, sabedora que
era da possibilidade de ocorrer defeito na obra, deveria a empresa
Recorrida preocupar-se com a defesa do interesse do consumidor e ao
mesmo tempo prevenir-se de eventuais responsabilidades.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

O fornecedor de produtos e serviços responde,
independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos às suas atividades, bem assim para
o fato de que essa responsabilidade só é elidida na hipótese de
inexistência de defeitos nos serviços ou de ocorrência de culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3.o do CDC),
circunstâncias que não restaram demonstradas nos autos.

Analisando todo o arcabouço probatório, restou
comprovada a existência de defeito no concreto bombeável de resistência
25 MPA usado nas vigas de sustentação e lajes da residência do
consumidor, e não sendo este sanado no prazo de 30 (trinta) dias, não se
reputa justo que o Recorrente tenha que arcar com as despesas de
demolição e reconstrução dos pilares, sendo cabível a restituição
imediata da quantia paga, consoante disposição inserta no art. 18, § 1.o,
II, do CDC.

O valor a ser devolvido é o efetivamente pago pelo
consumidor, conforme estampado na nota fiscal, ou seja, R$ 1.600,00
(mil e seiscentos reais).

Ainda com relação aos prejuízos materiais, restou
demonstrado pelo Recorrente que será necessário demolir os pilares
construídos, remover os restos da construção e reconstruir os pilares que
serviriam de base para a sua residência, os quais foram orçados em R$
10.660,00 (dez mil seiscentos e sessenta reais), conforme orçamento de
menor valor colacionado aos autos.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Nesse contexto, é cristalina a responsabilidade da empresa
Recorrida, porquanto a venda de produto com resistência inferior ao
esperado comprometeu toda a construção projetada, motivo pelo qual
deverá arcar com os dispêndios necessários.

Por outro lado, restou configurada a ocorrência de dano
moral no caso concreto, uma vez que as consequências ocasionadas pelo
defeito do produto adquirido pelo consumidor lhe causaram dor psíquica
característica de dano moral, porquanto frustradas as suas expectativas
em relação ao serviço contratado que adiaram o sonho da construção da
casa própria.

Restando configurado o dever de indenizar a título de
danos morais, faz-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento
do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral
deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI
1
FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano
moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu
prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade

1
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.–
São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano
moral.
[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve,
perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade
econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova
violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo,
de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica,
uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens
ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada,
não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de
mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso,
j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...)
QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por
essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais,
considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o
arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento
indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir
o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages”
encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à
entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como
princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a
prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se
revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro
CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades
do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e
dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à
reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que
importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga
punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por PAULO
SÉRGIO DA SILVA MARTINS, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença proferida
nos autos e JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial,
nos seguintes termos:

a) DESCONSTITUIR a sentença prolatada na origem,
reconhecendo a competência dos Juizados Especiais para o
processamento e julgamento da presente ação;

b) CONDENAR a empresa Recorrida:

b.1) ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 12.260,00 (doze mil, duzentos e
sessenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do
desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 240 do
Código de Processo Civil.

b.2) ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos
monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido
de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da
citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da
Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA